Tribunal: TJSP
Processo: 0155310-24.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em curso. Princípio do "tempus regit actum". Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no 11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0155310-24.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO
LUCIANO DA SILVA, ANDRE LUIS BERNARDES, EMILIO CARLOS PIRANE, OCIMAR DOS
SANTOS, SIDNEY DE OLIVEIRA GERALDO JUNIOR, DANIEL CARLOS FABRICIO, VALDIR
BERNARDO DOS SANTOS, GILSON ANTONIO BARBOSA, LEANDRO FREIZINGER, JOAO
CARLOS ZAGO, MILTON BASSO, CLOVIS FERREIRA DA SILVA, JOSE ROBERTO BENTO,
FERNANDO APARECIDO GUISELINI, LUIZ ANTONIO PEREIRA, MAURO DE OLIVEIRA
CARDOSO, VALDINEI FERREIRA DAS NEVES, JOAO PAULO DA SILVA, JOAO REIS
QUEIROZ e FABIANO ROBERT, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0155310-24.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.243- 2/6
VOTO No 30.243
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0155310-24.2008.8.26.0000
APELANTES: JOÃO LUCIANO DA SILVA E OUTROS (AJ)
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de 1a instância: Maria Gabriella P. Spaolonzi Sacchi
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040,
II). APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DO SISTEMA MÉDICO-
HOSPITALAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI No 11.960/09. Aplicabilidade imediata aos processos em
curso. Princípio do “tempus regit actum”. Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.205.946/SP.
2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Definição da matéria pelo
STF no RE no 870.947/SE (Tema 810): (a) a correção monetária
de acordo com o IPCA-E; e (b) os juros conforme a Lei no
11.960/09.
3. Adequação do julgado, para: (a) quanto à aplicabilidade
imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso, seguir o
entendimento do STJ no REsp 1.205.946/SP; e (b) quanto à
incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação
do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por João Luciano da Silva e outros
em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando a cessação do desconto de 2% (dois por cento) sobre seus
vencimentos, destinado ao custeio do sistema de saúde patrocinado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0155310-24.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.243- 3/6
Cruz Azul de São Paulo, bem como a restituição dos valores descontados a
esse título.
A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 101/109).
Esta 12a Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao
recurso, para declarar a inexigibilidade da contribuição médico-hospitalar
prevista na Lei no 452/74, bem como condenar a CBPM a devolver aos
autores os valores descontados a esse título, tendo como termo inicial o
ajuizamento da ação, devidamente corrigidos pela Tabela Prática deste
Tribunal e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, consignando ainda
ser inaplicável a Lei no 11.960/09 ao caso dos autos (fls. 159/170).
A CBPM interpôs recurso especial (fls. 173/205), o qual foi
sobrestado (fls. 207).
Posteriormente, diante do pronunciamento efetivado pelo
Supremo Tribunal Federal (DJe 30.10.2019), mantendo a tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), o
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento
ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do
juízo de retratação (fls. 210/213).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0155310-24.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.243- 4/6
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC
(Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1o-
F da Lei n° 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09, que
trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos
pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
uma norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a
período anterior a sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Quanto aos juros moratórios, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, conforme se observa
no trecho a seguir transcrito:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida:
1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0155310-24.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.243- 5/6
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.”
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0155310-24.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.243- 6/6
159/170 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); e (b) no que tange à incidência dos juros e
correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
. Relator